Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTAÇÃO IMPERTINENTE. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE FISCAL. ICMS. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NOTAS INIDÔNEAS. RELAÇÃO MERCANTIL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE MANDATÁRIO. APURAÇÃO EM PROCESSO FISCAL E EM AÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO OU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À APURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade do processo fiscal, sob a alegação de vício na intimação por edital, tratando-se de matéria não conhecida pelo acórdão recorrido, por representar inovação recursal, sobre tema estranho ao objeto do litígio e sobre o qual não houve contraditório ou manifestação na sentença.

3. Quanto ao mérito, não há omissão no acórdão que manifestou entendimento fundamentado em sentido contrário ao defendido pelas recorrentes, pois constatada a devida apuração administrativa e criminal, que demonstram a prática de sonegação fiscal, dolosa, com constituição de crédito de ICMS com lastro em "notas frias", que não correspondem a relação mercantil efetiva, e que por essa razão foram declaradas inidôneas.

3.1. O acórdão embargado é claro ao dispor que houve apuração efetiva de constituição dolosa de crédito de ICMS mediante fraude, com responsabilização pessoal da primeira embargante e condenação criminal, justificando a incidência do art. 135, III do CTN, sendo que nada do que restou apurado foi desconstituído na presente ação, seja pelos argumentos sustentados na inicial, seja pela prova produzida nos autos.

4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de Declaração desprovidos.